Tribunal: TJDFT
Processo: 0723871-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA TEA. PRÁTICA ABUSIVA. TEMA REPETITIVO No 1.082 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), assegura expressamente o direito ao atendimento multiprofissional para indivíduos com esse diagnóstico. Além disso, a Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelece a obrigatoriedade de cobertura para o tratamento do TEA, incluindo a oferta de atendimento por profissionais capacitados para aplicar o método ou técnica prescritos pelo médico responsável.
2. No caso, comprovou-se 'quantum satis' para o deferimento da tutela de urgência, que o paciente comprovou a necessidade de continuidade do tratamento, considerando seu quadro clínico delicado. Diante disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidada no Tema Repetitivo no 1082, impede o cancelamento do plano de saúde em situações em que o tratamento médico é essencial para garantir a incolumidade física do paciente.
3. Recurso desprovido.